Tribunal: TJSP
Processo: 1014415-73.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Divergências entre o modelo de apartamento decorado apresentado pela vendedora e aquele posteriormente entregue à compradora. Falha no dever de informação. Incluir por escrito informações estratégicas e essenciais incapazes de ser

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Divergências entre o modelo de apartamento decorado apresentado pela vendedora e aquele posteriormente entregue à compradora. Falha no dever de informação. Incluir por escrito informações estratégicas e essenciais incapazes de ser decifradas por não especialistas, quando elas se dissociam daquelas previamente divulgadas por meio de um protótipo criado pela própria construtora para atrair o mercado, fere por completo a ideia de que o consumidor precisa estar absolutamente informado acerca do produto ou do serviço que está adquirindo. Auto de vistoria que não expressa a concordância do adquirente com as condições em que o imóvel foi entregue. Dano moral configurado. Circunstâncias do caso que transcendem o mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Precedentes desta C. Câmara e deste E. TJSP. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.